Tribunal: TJMT
Processo: 1017790-36.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017790-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAIDE DE FARIAS RAMOS - CPF: 192.558.138-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA
- INTERNAÇÃO NA MODALIDADE
HOME CARE
– IMPRESCINDIBILIDADE E RISCO IMINENTE NÃO DEMONSTRADOS NO CASO CONCRETO – PEDIDO NEGADO - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Sodalício,
“Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade (...)”.
(ReeNec 9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017)

Hipótese em que, não havendo risco iminente à saúde da agravante, deve ser negado o pedido de internação na modalidade
Home Care
até que seja demonstrada a sua imprescindibilidade por equipe multiprofissional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alaíde de Farias Ramos contra a decisão proferida pelo Juízo na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1017351-19.2019.811.0002, ajuizada
em desfavor do

Estado Mato Grosso,

postergou a análise do pedido liminar de fornecimento de tratamento de internação domiciliar (
Home Care)
para após o contraditório e determinou ao Estado de Mato Grosso a realização, por meio de equipe multiprofissional, de visita ao paciente no prazo de até 10 (dez) dias
para apurar a necessidade do fornecimento do tratamento pleiteado (ID 24847468)
.

Inconformada a agravante sustenta que a postergação de análise da liminar pode causar danos irreparáveis no caso concreto, pois foi diagnosticada com
Esclerose Lateral Amiotrófica CID G 12-2 e, considerando que a doença é incurável e caracterizada pela perda progressiva da função dos neurônios, sua manutenção em leito de UTI não é recomendada devido ao alto risco de infecções bacterianas, que podem levar ao óbito precoce.

Defendeu que a
médica que a acompanha orientou o tratamento domiciliar, com cuidados de
Home Care
, de baixa complexidade, sob a supervisão de equipe multidisciplinar (fisioterapia, enfermagem, nutrição enteral, médico etc.), além de outros atendimentos a serem indicados pela equipe de saúde responsável.

Destaca, neste contexto, que está devidamente comprovada a necessidade de
Home Care
no caso dos autos, pois clarividente os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Assevera, ainda, que deve ser considerado o relatório médico juntado aos autos, no qual foi ressaltado o risco de morte da agravante, bem como a alteração da complexidade assistencial
(totalizando 20 pontos).

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento
“
determinando
o Tratamento de Internação Domiciliar, na Modalidade de Home Care
, de acordo com a prescrição médica, necessário para preservar a saúde e a vida da agravante”
. (ID 24840989)

O pedido de efeito ativo foi deferido parcialmente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 27917973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opina pelo desprovimento do agravo de instrumento
(ID. 30433980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alaíde de Farias Ramos contra a decisão proferida pelo Juízo na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1017351-19.2019.811.0002, ajuizada
em desfavor do

Estado Mato Grosso,

postergou a análise do pedido liminar de fornecimento de tratamento de internação domiciliar (
Home Care)
para após o contraditório e determinou ao Estado de Mato Grosso a realização, por meio de equipe multiprofissional, de visita ao paciente no prazo de até 10 (dez) dias
para apurar a necessidade do fornecimento do tratamento pleiteado (ID 24847468)
.

O cerne da questão, portanto, é analisar a possibilidade de disponibilização, desde logo, de acompanhamento de equipe multidisciplinar de saúde (
Home Care
) à agravante.

Analisando os autos, verifica-se que a agravante foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (CID: G12-2), doença incurável e
caracterizada pela perda progressiva da função dos neurônios
, estando
internada há longa data no Hospital Universitário Júlio Müller, em Cuiabá, onde deu entrada por complicações diversas e graves em decorrência da referida enfermidade.

Contudo, a despeito de o médico que assiste a paciente afirmar que a sua manutenção em leito de UTI não é recomendado devido ao alto risco de infecções bacterianas, que podem levar ao óbito precoce e orientar o tratamento domiciliar na modalidade
Home Care
de baixa complexidade, sob a supervisão de equipe multidisciplinar (fisioterapia, enfermagem, nutrição enteral, médico etc.), verifica-se que não restou demonstrado risco iminente à sua vida, encontrando-se ela estável.

Nesse sentido, ouvido pelo juízo
a quo
, o Núcleo Apoio Técnico/NAT assim concluiu em seu parecer:

“[...] III- A internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

4. Por todo exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care não está indicada neste caso, frente às alegações apresentadas, havendo sim necessidade indiscutível de cuidador suporte de equipe do Programa Saúde da Família e fisioterapia motora.

5- Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela”
.

Na mesma esteira, outrossim, também se manifestou o Procurador de Justiça que atuou nestes autos,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que a agravante foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (CID: G12-2), doença neurodegenerativa sem cura e caracterizada pela perda progressiva da função dos neurônios motores superiores e inferiores, sendo preferencialmente recomendado que o suporte médico seja ofertado por meio de
Home care
, uma vez que a longa permanência em unidade hospitalar implica em vulnerabilidade à infecções e outras complicações decorrentes do quadro de saúde (id. 24847461).

A assistência domiciliar é definida como o conjunto de procedimentos hospitalares possíveis a serem realizados na residência do paciente, abrangendo as ações de saúde desenvolvidas por equipe multiprofissional baseada no diagnóstico médico do paciente.

Em análise detida, restou evidenciado a presença da plausabilidade do direito, notadamente pelo laudo e pela prescrição médica emitida pela responsável pelo seu acompanhamento no Hospital Universitário Júlio Müller, o que reforça a verossimilhança das alegações da agravante.

Contudo, conforme relatório emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, no caso em tela
não há nenhuma urgência e/ou emergência
, sendo que a internação domiciliar é de
caráter absolutamente eletivo
, somente devendo ocorrer quando o paciente está internado em regime hospitalar em condição clínica estabilizada, ou seja, necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para a paciente (id. 24847467).

Desse modo, não vislumbro possibilidade de ser atendida a pretensão da agravante, tendo em vista não está presente o
pericumulum in mora
, de modo que o procedimento solicitado, qual seja, fornecimento de
Home care
, com relação ao seu estado de saúde, não caracteriza-se urgente ou indispensável para manutenção da vida, subsistindo a necessidade de demonstração de imprescindibilidade do serviço a ser apontado em relatório circunstanciado emitido pelo agravado por meio equipe multiprofissional, conforme determinado na decisão de id. 25482463”.
(ID 30433980)

Corroborando este entendimento, este Tribunal de Justiça vem entendendo que para a concessão do serviço de
Home Care
faz-se imperiosa a demonstração de sua imprescindibilidade, o que não ocorre, pelo menos nesta fase processual, no caso dos autos, veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM HOME CARE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO

E DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA E
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS
– IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (ReeNec 9864/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017).

Assim, em que pesem as razões da agravante, não se verifica,
in casu
, a presença do segundo requisito indispensável ao deferimento da tutela antecipada, que é o risco de demora para o resultado útil do processo,

pois o procedimento buscado é de caráter eletivo, tal como consignado no parecer do Núcleo de Apoio Técnico.

Evidentemente, caso posteriormente fique constatada a imprescindibilidade por equipe multiprofissional, como determinado na decisão recorrida, poderá o magistrado de piso, conforme o seu livre convencimento motivado, determinar o fornecimento do serviço de
Home Care
à

agravante.

Assim,
DESPROVEJO
o recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020